Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-56.2017.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a companheira com puxões de cabelo e socos, arrancando-lhe os óculos e causando lesões nos olhos e na testa.
2 Não há como reconhecer o privilégio da violenta emoção em seguida à injusta provocação quando o réu reage desproporcionalmente a um simples atraso da vítima, causando-lhe lesões comprovadas por laudo pericial.
3 Apelação não provida.